Tribunal: TJDFT
Processo: 0723625-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO (TEIMOSINHA). DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. PRAZO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade, notadamente quando da constatação de pesquisa infrutífera anterior.

4. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, exemplificativamente, da alteração da situação econômico financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.

5. Na hipótese, a última pesquisa de bens no sistema SISBAJUD foi realizada no 16/10/2023. Não foi demonstrada alteração na capacidade financeira dos agravados. O transcurso de menos de 1 ano desde a última diligência é relativamente curto, considerando o propósito da nova pesquisa.

6. Recurso conhecido e desprovido.